Tribunal: TJMT
Processo: 0006695-56.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006695-56.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISEU DE SOUZA - CPF: 994.659.571-00 (APELADO), THIAGO ANTONIO SERAFIM DA SILVA - CPF: 019.148.681-70 (ADVOGADO), JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.568.931-34 (ADVOGADO), LEONARDO DE SOUZA - CPF: 982.279.391-04 (APELADO), OZIEL DE SOUZA - CPF: 003.157.781-48 (APELADO), LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES - CPF: 627.203.681-72 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RENATA KELLI MODESTO FERNANDES - CPF: 703.825.901-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006695-56.2015.8.11.0003

APELANTE: LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES, RENATA KELLI MODESTO FERNANDES

APELADO: ELISEU DE SOUZA, LEONARDO DE SOUZA, OZIEL DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR MENOR – MORTE DOS PAIS DOS AUTORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PAIS PELO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO FILHO MENOR – ART. 932, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – ABATIMENTO DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DA VERBA SECURITÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR CONSENTÂNEO COM A REPERCUSSÃO LESIVA DO EVENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Os pais detêm responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pelo filho menor (art. 932, I, do Código Civil), que, a seu turno, responde subsidiariamente se os genitores não dispuserem de meios suficientes para tanto (art. 928,
caput
, do Código Civil).

II – Para fins de responsabilização objetiva dos pais, é dispensável a proximidade física na ocasião em que o ato ilícito é praticado pelo menor. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III – Não cabe a redução de indenização por danos morais arbitrada em obediência aos parâmetros do instituto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006695-56.2015.8.11.0003

APELANTE: LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES, RENATA KELLI MODESTO FERNANDES

APELADO: ELISEU DE SOUZA, LEONARDO DE SOUZA, OZIEL DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES
e
RENATA KELLI MODESTO FERNANDES
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta em face dos apelantes por
ELIZEU DE SOUZA
,
LEONARDO DE SOUZA
e
OZIEL DE SOUZA
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais a cada um dos autores, além de reparação material alusiva a despesas funerárias e ao conserto da motocicleta danificada pelo filho dos demandados.

Os apelantes defendem que, como pais, não podem ser solidariamente responsabilizados pelo acidente causado pelo filho, aduzindo que o art. 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que, em caso de ato infracional com reflexos patrimoniais, é do infrator a obrigação de reparar os prejuízos causados à vítima.

Por fim, aduzem o descabimento da reparação por danos materiais, ao fundamento de que o montante pretendido é inferior ao que os autores receberam a título de seguro DPVAT, além de requererem, sem fundamentação, a redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006695-56.2015.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes,
Lucio Mauro da Silva Fernandes
e
Renata Kelli Modesto Fernandes
, foram inseridos no polo passivo da lide por serem pais de Matheus Modesto Fernandes, menor que, conduzindo veículo automotor pertencente àqueles, teria provocado um acidente que levou a óbito Joel de Souza e Maria de Lourdes Ferreira de Souza, pais dos autores
Elizeu de Souza
,
Leonardo de Souza

e
Oziel de Souza
.

A culpa exclusiva do filho dos réus pelo acidente relatado nos autos foi reconhecida na primeira instância e não é objeto de impugnação no apelo interposto pelos pais, tornando-se incontroversa.

Cumpre, então, analisar a tese de ausência de responsabilidade dos pais pelas mortes provocadas pelo filho menor. E essa tese defensiva encontra obstáculo nos artigos 928 e 932, I, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia.

Como se vê, os pais detêm responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pelo filho menor (art. 932, I), que, a seu turno, responde subsidiariamente se os genitores não dispuserem de meios suficientes para tanto (art. 928,
caput
).

Convém registrar que, para fins de responsabilização objetiva dos pais, é dispensável a proximidade física na ocasião em que o ato ilícito é praticado pelo menor. A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE OUTREM - PAIS PELOS ATOS PRATICADOS PELOS FILHOS MENORES. ATO ILÍCITO COMETIDO POR MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL MITIGADA E SUBSIDIÁRIA DO INCAPAZ PELOS SEUS ATOS (CC, artigo 928).
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. [...] 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há obrigação - nem legal, nem por força da relação jurídica (unitária) - da vítima lesada em litigar contra o responsável e o incapaz. É possível, no entanto, que o autor, por sua opção e liberalidade, tendo em conta que os direitos ou obrigações derivem do mesmo fundamento de fato ou de direito (CPC,73, artigo 46, II) intente ação contra ambos - pai e filho -, formando-se um litisconsórcio facultativo e simples.
4. O artigo 932, I do CC ao se referir a autoridade e companhia dos pais em relação aos filhos, quis explicitar o poder familiar (a autoridade parental não se esgota na guarda), compreendendo um plexo de deveres como, proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, independentemente da vigilância investigativa e diária, sendo irrelevante a proximidade física no momento em que os menores venham a causar danos.
5. Recurso especial não provido.

(REsp 1436401/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/03/2017)

Não há, portanto, que se falar no afastamento da responsabilidade dos genitores.

Por outro lado, o pedido de afastamento da indenização por danos materiais, amparado no recebimento de seguro obrigatório pelos autores, também não comporta deferimento, tendo em vista a ausência de prova da percepção da indenização securitária pelos descendentes das vítimas fatais.

Por fim, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, esclarece Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Atenta aos parâmetros elencados e
considerando que se trata da morte dos pais dos autores, entendo que o montante indenizatório, fixado em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para cada apelado, se revela proporcional, razoável e consentâneo com as especificidades do caso concreto, além de compatível com os valores praticados por este Tribunal em hipóteses correlatas, merecendo, portanto, ser
mantido
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONCORRÊNCIA DE CULPAS AFASTADA – PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS INTEGRANTES - PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AFASTADO –
VALOR DOS DANOS MORAIS – QUANTIA CONDIZENTE COM O ABALO MORAL SOFRIDO PELOS PAIS DA VÍTIMA – QUANTUM MANTIDO
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – VERBETE N.º 54 DA SÚMULA DO STJ – LIDE SECUNDÁRIA – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DE DISPOSIVITOS – PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4
- A indenização por danos morais deve significar efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo deve produzir no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. In casu, mantido o valor da indenização por danos morais, fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.
[...] 8- Conhecido e desprovido o recurso, majoram-se os honorários recursais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT - APL: 00016025420088110037 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/05/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença (art. 85, §11 do CPC).

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020